Tribunal: TJDFT
Processo: 0746340-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. ATO IRREVERSÍVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que indeferiu pedido de expedição de formal de partilha, sob o fundamento de que a apelação pendente, embora não trate diretamente da divisão dos imóveis, versa sobre questões patrimoniais relevantes que podem alterar a composição final da partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar a expedição do formal de partilha, com efeitos definitivos, durante o processamento de apelação dotada de efeito suspensivo e ainda pendente de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 520 do CPC disciplina o cumprimento provisório e condiciona sua admissibilidade à reversibilidade dos atos praticados, vedando a realização de atos que importem alienação ou transferência definitiva de propriedade sem caução ou autorização judicial específica.
4. Os arts. 655 e 659 do CPC condicionam expressamente a expedição do formal de partilha ao trânsito em julgado da sentença, dada a natureza definitiva e irreversível da outorga de titularidade patrimonial.
5. O art. 1.012 do CPC atribui efeito suspensivo à apelação, regra que impede a prática de atos que possam comprometer a eficácia do julgamento de mérito recursal, especialmente quando há possibilidade de modificação da partilha.
6. A apelação interposta discute questões patrimoniais que podem alterar o resultado final da partilha, de modo que não se admite a prática de atos definitivos antes do trânsito em julgado.
7. A expedição imediata do formal de partilha ensejaria transferência irreversível dos imóveis, violando a exigência de reversibilidade prevista no art. 520, III, do CPC e comprometendo a segurança jurídica.
8. A alegação de necessidade financeira não constitui hipótese excepcional apta a afastar a regra legal que exige trânsito em julgado para expedição do formal de partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de formal de partilha somente se admite após o trânsito em julgado da sentença, por se tratar de ato de natureza definitiva e irreversível.
2. O cumprimento provisório da sentença não autoriza a transferência da propriedade de bens imóveis quando pendente apelação com efeito suspensivo.
3. A existência de controvérsia patrimonial ainda em apreciação impede a prática de atos que possam comprometer a eficácia do julgamento recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, I–III; 655; 659; 1.012.
Jurisprudência relevante citada: não há.